Tribunal: TJBA
Processo: 8028801-83.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028801-83.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO NONATO DA SILVA VARJAO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação em razão da não comprovação do recolhimento das custas iniciais no prazo legal, mesmo após deferimento parcial da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a determinação de cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação regular;
(ii) saber se seria exigível a intimação pessoal da parte autora para a produção do referido recolhimento.

III. Razões de decidir

O apelante foi intimado, por meio de seu advogado, para comprovar a hipossuficiência e, após análise dos documentos, foi concedida parcialmente a gratuidade da justiça, com determinação de recolhimento parcial das custas.

A parte não realizou o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, ensejando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal da parte para cumprimento da determinação de recolhimento das custas, sendo suficiente a intimação do patrono.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a decisão que cancela a distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após intimação regular do patrono, conforme o art. 290 do CPC. 2. Não é exigida a intimação pessoal da parte para esse fim, sendo suficiente a intimação de seu advogado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 11.05.2020; TJ-BA, Apelação nº 8182052-38.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 22.08.2023, pub. 18.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028801-83.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante FABIO NONATO DA SILVA VARJAO e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.